Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-20.2022.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800383-20.2022.8.14.0062

APELANTE: RAFRANILDO FARIAS DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800383-20.2022.8.14.0062

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

APELANTE: RAFRANILDO FARIAS DE ARAUJO

DEFESA: RONALDO ROQUE TREMARIN (OAB/PA Nº.18.142)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que o condenou à
pena de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em regime inicial fechado pelo cometimento do crime inserto no art.
157, § 2º, inciso II, § 2º-A, c/c art. 70 (seis vezes), todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar é se devido o redimensionamento da pena definitiva, afastando-se a incidência da fração de 2/3 (dois terços) em razão do concurso formal de crimes e substituindo-a pelo índice de 1⁄2 (metade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Readequada, de ofício, a pena-base para incidir a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial negativada, considerando a falta de razoabilidade e proporcionalidades nos montantes de elevação da pena impostos.

4. Aplicado o índice de 1⁄2 (metade) em virtude da valoração do concurso formal de crimes à vista da jurisprudência pacifica do STJ, que preceitua a aplicação da
fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto), para 3 (três) infrações ;1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 5 (cinco) infrações e 1/2 (metade) para 6 (seis) ou mais infrações.

5. No caso em apreço, redimensionada a pena definitiva a partir da readequação do
quantum
de aumento da pena-base, mantença da atenuante da confissão espontânea e da majorante do uso de arma de fogo e alterada a fração de aumento do concurso formal de crimes.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido. De ofício, redimensionada a pena-base em virtude da desproporcionalidade do
quantum
de aumento empregado.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art.70,
157, § 2º, inciso II, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 603.600/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/09/2020;
STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/7/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05
dias do mês de
novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
RAFRANILDO FARIAS DE ARAUJO
, irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do crime
inserto no art.
157, § 2º, inciso II, § 2º-A, c/c art. 70 (seis vezes), todos do Código Penal
(ID
18939606).

Após regular trâmite dos autos, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, impondo-se a
pena de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
(ID 18939700).

Nas razões recursais (ID 19304460), o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para haver o redimensionamento da pena definitiva, afastando-se a incidência da fração de 2/3 (dois terços) em razão do concurso formal de crimes e substituindo-a pelo índice de 1⁄2 (metade).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 20301198).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 22532217).

É o relatório.

À Douta Revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte)

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO.

Nas razões recursais (ID 19304460), o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para haver o redimensionamento da pena definitiva, afastando-se a incidência da fração de 2/3 (dois terços) em razão do concurso

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 18939700), observo que, (i) na 1ª fase, foram negativadas
02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), o que importou na elevação de 03 (três) anos de reclusão 02 (dois) dias-multa em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii) na 2ª fase, houve a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto) em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, alcançando-se a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa; (iii) na 3ª fase, houve a elevação da pena no índice de 2/3 (dois terço) em virtude da valoração da majorante do uso de arma de fogo e na fração de 2/3 (dois terços) em decorrência da aplicação do concurso formal próprio, resultando, assim, na pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Assiste razão à Defesa. Explico.

Na
1ª fase de dosimetria
, verifico que, a despeito do Juízo
a quo
ter adotado fundamentação idônea para reputar os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime como desfavoráveis, a elevação da pena-base ocorreu de modo desproporcional à vista das balizas jurisprudenciais que regem a matéria.

De certo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua “(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso vertente, observo que o juízo sentenciante não adotou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada nem o índice de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas de forma que inexiste razoabilidade e proporcionalidades nos montantes de elevação da pena impostos, mormente considerando que não declinou fundamento idônea e bastante que justificasse o aumento em patamar superior àquele jurisprudencialmente recomendado.

Assim, adoto, de ofício, o parâmetro de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial negativada por ser mais favorável ao réu, e
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na
2ª fase de dosimetria,
mantenho a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto) em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea, obtendo, assim, a pena intermediária de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
3ª fase de dosimetria,
mantenho a majoração da pena em 2/3 (dois terços) em virtude da aplicação da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, considerando que o Juízo
a quo
utilizou a majorante do concurso de agentes para negativar o vetor das circunstâncias do crime da 1ª fase de cálculo da pena, resultando, assim, na sanção penal de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Pertinente ainda o recrudescimento da pena em virtude da
incidência do concurso formal próprio de crimes
(art.70, caput, primeira parte, do CP). Neste particular, vislumbro que a sentença recorrida aplicou, equivocadamente, a fração de 2/3 (dois terços), eis que a redação legal estipula o intervalo de aumento de pena entre 1/6 (um sexto) até 1⁄2 (metade).

Ademais, é remansosa a jurisprudência do STJ no sentido de que “(...)
o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (STJ, HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/9/2020).

Assim, na
3ª fase da dosimetria da pena
, acolho a insurgência defensiva e aplico o índice de 1⁄2 (metade) em virtude da aplicação do concurso formal de crimes (06 crimes), resultando, assim, na
pena definitiva em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado e as demais determinações da sentença combatida.

Nesse prisma,
forçoso o provimento do apelo defensivo
com o fito adotar a fração de 1⁄2 (metade) em razão da elevação da pena pela incidência do concurso formal de crimes.

De ofício, redimensionada a pena-base em virtude da desproporcionalidade do
quantum
de aumento empregado pela negativação dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena-base em virtude da desproporcionalidade do
quantum
de aumento empregado pela negativação dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025